Tribunal: STF
Processo: RE 690846
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE PENSÃO PELO ENTE ESTATAL. LEI 9.717/1998. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.